Tribunal: TJSP
Processo: 2261385-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de confissão de dívida. Ação de execução por título extrajudicial. Indeferimento de requerimento voltado à realização de "arresto on line" de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome dos executados. Irresignação improcedente. Quadro dos autos não justificando a extremamente gravosa medida requestada, quer porque o ato de dissipação de bens a que

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de confissão de dívida. Ação de execução por título extrajudicial. Indeferimento de requerimento voltado à realização de "arresto on line" de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome dos executados. Irresignação improcedente. Quadro dos autos não justificando a extremamente gravosa medida requestada, quer porque o ato de dissipação de bens a que alude a exequente se refere a devedor outro, que não integra esta execução, quer porque não está positivada a afirmada infração à cláusula de não concorrência por parte dos executados.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2261385-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, são agravados AUGUSTO LUIZ
MELLO, INSTITUTO LONDRINENSE DE IDIOMAS, MARIA CRISTINA DE
REZENDE ZENI MELLO, INSTITUTO DE IDIOMAS PENNSYLVANIA S/C
LTDA e RENATA ZENI MELLO SERIKAKU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAMPINAS 10a Vara Cível
Agravante: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A
Agravados: AUGUSTO LUIZ MELLO, MARIA CRISTINA DE REZENDE
ZENI MELO e INSTITUTO DE IDIOMAS PENNSYLVANIA S/C LTDA. (não
citados)
MM. Juiz de primeiro grau: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 36.456
Agravo de instrumento. Instrumento de confissão de dívida.
Ação de execução por título extrajudicial. Indeferimento de
requerimento voltado à realização de “arresto on line” de ativos
financeiros
eventualmente
encontrados
em
nome
dos
executados. Irresignação improcedente. Quadro dos autos não
justificando a extremamente gravosa medida requestada, quer
porque o ato de dissipação de bens a que alude a exequente se
refere a devedor outro, que não integra esta execução, quer
porque não está positivada a afirmada infração à cláusula de não
concorrência por parte dos executados.
Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação de execução por título extrajudicial
proposta por PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, agravante, em face
de AUGUSTO LUIZ MELLO, MARIA CRISTINA DE REZENDE ZENI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MELO e INSTITUTO DE IDIOMAS PENNSYLVANIA S/C LTDA,
agravados. A execução é no valor histórico de R$ 1.020.552,60 (set/20
fl.
336).
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, a
exequente Pearson Education do Brasil S/A é detentora dos direitos sobre a
marca e metodologia de ensino de línguas Yázigi. Os executados, outrora
franqueados de três unidades da marca, firmaram instrumentos de confissão
de dívida oriunda do descumprimento de obrigações contratuais. Contudo, a
partir de julho de 2018, os executados deixaram de satisfazer as parcelas da
dívida confessada. Após os “executados denunciarem o fim da relação
contratual”, a exequente tomou conhecimento de que os executados, quando
ainda eram franqueados, estavam 'criando' a sua própria marca” e,
atualmente, atuam no mesmo ramo de atividade da exequente, em “evidente
violação da cláusula de não concorrência”. A circunstância de os executados
estarem transferindo recursos financeiros para a constituição da nova marca,
além do fato de, recentemente, a codevedora Renata e respectivo cônjuge
terem doado 20% de imóvel à filha menor do casal evidenciam a prática de
atos voltados ao esvaziamento do patrimônio, com vistas a prejudicar
credores. Em face desse cenário, requereu a exequente o arresto cautelar de
ativos financeiros pertencentes aos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4

O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu aquele
requerimento, por entender ausentes os requisitos legais exigidos para a
concessão da excepcional providência (fl. 336/337 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste
a exequente nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima
sintetizados.
2. Merece referir que o agravo foi inicialmente
distribuído à Egrégia 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob a
relatoria do e. Desembargador Ricardo Negrão (fl. 402), sobrevindo decisão
monocrática de fls. 406/409, que declinou da competência, em virtude da
matéria tratada na demanda.
Redistribuído o agravo, vieram-me conclusos os
autos (fl. 411).

3. Recurso tempestivo e preparado.

É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. A irresignação não comporta acolhida.
É
extremamente
gravosa
a
providência
pretendida pela exequente/agravante, isto é, o “arresto on line” da
expressiva importância de R$ 1.020.552,60, frente aos agravados.
A circunstância de a codevedora Renata ter doado
parte ideal de imóvel a ela pertencente à respectiva filha menor, em suposta
fraude contra credores, não pode ser considerada para a concessão da
excepcional medida aqui requestada, bastando ter em conta, a respeito, que,
embora Renata tenha sido inicialmente incluída no polo passivo da execução,
foi posteriormente excluída do processo, como se vê do aditamento à petição
inicial encartado a fls. 297/317 dos autos da execução.
No que se refere à infração, pelos executados, da
cláusula de não concorrência, porquanto teriam eles constituído novas
empresas do mesmo ramo de atividade da franquia que outrora exploravam,
há de se ter em consideração que, conquanto a ora agravante tenha obtido,
em processo outro, comando liminar no sentido de cessação da nova
atividade empresarial (cf. decisão transcrita na petição inicial, a fls. 17/18),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261385-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
houve a interposição de agravo de instrumento contra aquela decisão, por
parte dos agravados, recurso a que o respectivo relator atribuiu excepcional
efeito suspensivo, para melhor averiguar a existência ou não de indícios da
afirmada concorrência desleal (cf. AI 2221374-59.2020.8.26.0000, em
processamento perante a Egrégia 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial).
Em face desse cenário, não se justifica o
deferimento da pretendida pré-penhora.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator